Tribunal: TJDFT
Processo: 0736562-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE BÁSICO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1977, modificado pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária para a correção de débitos da fazenda pública de natureza não tributária.
2. Quanto ao critério de correção monetária, restou estabelecido que: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
3. A Taxa Referencial-TR foi afastada como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório, havendo de ser substituída pelo IPCA-E, a fim de garantir a correta e justa atualização do valor, uma vez que a Taxa Referencial-TR não transmite ao valor as perdas monetárias do período.
4. O STJ já decidiu pela inexistência de violação à coisa julgada, uma vez que a incidência de correção monetária e juros de mora são consectários da obrigação principal e se submetem à cláusula rebus sic standibus.
5. O título judicial transitado em julgado deve observar os parâmetros de atualização no momento do cumprimento da obrigação. (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012).
6. O entendimento esposado por essa Corte de Justiça é pela aplicação do IPCA-e como fator de correção monetária, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC.
7. Negou-se provimento ao recurso.